Tribunal: TCU
Processo: 021.977/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ato de Pensão civil em favor de Maria de Jesus Gomes de Melo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil instituída por Aridio Martins de Magalhães, em favor de Maria de Jesus Gomes de Melo, emitido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. ordenar o registro, com ressalva, do ato de pensão civil em favor de Maria de Jesus Gomes de Melo (e-Pessoal 81956/2021); 9.2. dar ciência deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.